Tribunal: TJDFT
Processo: 0717248-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717248-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO SHINITI MORIYAMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Determino, ainda, a associação destes autos com o Agravo de Instrumento de no 0716758-12.2021.8.07.0000, para julgamento conjunto, visto que foi interposto em face da mesma decisão ora agravada. Após, retornem os autos, de forma conjunta, conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 31 de maio de 2021 15:20:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador